Tribunal: TJES
Processo: 5011597-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011597-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIZ GONZAGA DETONI
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IDOSO COM CARDIOPATIA ISQUÊMICA GRAVE. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO OFICIAL DA JUNTA MÉDICA DO IPAJM. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme o art. 6º, XIV da Lei Federal n. 7.713/88 e o art. 40, § 3º da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, as pessoas físicas com cardiopatia grave são isentas do imposto de renda e da contribuição previdenciária, que incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

2.
O laudo que instrui a petição inicial atesta que o agravado, de setenta e cinco anos de idade, é portador de cardiopatia isquêmica grave, tendo sido submetido a angioplastia com colocação de
stents
por duas vezes, justifica
ndo
por ora a manutenção dos efeitos da decisão.

3.
A falta de pedido administrativo
e de avaliação da Junta Médica do IPAJM

não obsta a concessão da antecipação de tut
ela, eis que, conforme a Súmula 598 do STJ,
“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”
.

4.
E
m se tratando de verba de natureza alimentar, o
perigo de dano labora em favor do agravado, que é pessoa idosa e necessita dos proventos
da aposentadoria,
inclusive,
para os cuidados de saúde
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra a decisão reproduzida às p. 72/75 do id. 3813278, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada por Luiz Gonzaga Detoni, na qual a Magistrada de origem deferiu a tutela de urgência determinando que a autarquia se abstenha, até o julgamento final, de realizar os descontos do imposto de renda e da contribuição previdenciária na integralidade dos proventos do agravado, por ser portador de doença grave.

Nas razões de id. 3813236, o agravante alega que (a) o rol das hipóteses de isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária é taxativo; (b) o laudo médico do agravado indica apenas que é portador de doença isquêmica crônica do coração, sem afirmar que se trata de cardiopatia grave; (c) não foi realizada avaliação pela Junta Médica do IPAJM, eis que o agravado sequer realizou requerimento administrativo; (d) o recurso merece provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Decisão proferida no id. 3861534, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 4203958.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 6º, XIV da Lei Federal n. 7.713/88 e o art. 40, § 3º da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, as pessoas físicas com cardiopatia grave são isentas do imposto de renda e da contribuição previdenciária, que incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

O laudo que instrui a petição inicial atesta que o agravado, de setenta e cinco anos de idade, é portador de cardiopatia isquêmica grave, tendo sido submetido a angioplastia com colocação de
stents
por duas vezes, justifica
ndo
por ora a manutenção dos efeitos da decisão.

A falta de pedido administrativo
e de avaliação da Junta Médica do IPAJM

não obsta a concessão da antecipação de tut
ela, eis que, conforme a Súmula 598 do STJ,
“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”
.

De igual teor:

“
Para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, esta Corte Superior propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30 da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6o. XIV da Lei 7.713/1988.” (AgInt no AREsp n. 1.355.627/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

“
1. - Nos termos da Súmula 598 do colendo Superior Tribunal de Justiça É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2. - Comprovado que o autor é portador de cardiopatia grave, ele tem direito à isenção do imposto de renda nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, desde a data da comprovação da moléstia.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160230694, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

“
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de cardiopatia grave é causa para a isenção do imposto de renda, prescindindo da existência de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade, ou mesmo contemporaneidade da doença
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160040705, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019).

Frise-se que,
em se tratando de verba de natureza alimentar, o
perigo de dano labora em favor do agravado, que é pessoa idosa e necessita dos proventos
da aposentadoria,
inclusive,
para os cuidados de saúde
.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.